Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-28.2016.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Contumácia da apelante – Aplicação do disposto no inciso III do art. 485 do Cód. de Proc. Civil após intimação pessoal, válida pela via postal - Ausência, ademais, mesmo no recurso, de pedido útil ao prosseguimento - Apelação não provida.